Tribunal: TJSP
Processo: 1009723-42.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. Cliente demandante que reclama de indevida retenção de valores pelo Advogado demandado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela elevação da indenização moral para R$ 10.000,00. EXAME: incontroversa retenção, pelo Advogado requerido, de valores pertencentes à cliente autora. Prejuízo moral

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. Cliente demandante que reclama de indevida retenção de valores pelo Advogado demandado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela elevação da indenização moral para R$ 10.000,00. EXAME: incontroversa retenção, pelo Advogado requerido, de valores pertencentes à cliente autora. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Indenização moral arbitrada em R$ 1.000,00 que comporta majoração para R$ 3.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*